Tribunal: TJES
Processo: 5001726-93.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. SUPERVENIÊNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de paciente diagnosticado com TDAH, epilepsia focal, TEA e deficiência intelectual, que condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Lisdexanfetamina (50mg), Risperidona e Aripiprazol, confirmando tutela provisória de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença observou os parâmetros vinculantes estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 para o fornecimento judicial de medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência de adequação da instrução processual aos novos precedentes vinculantes acarreta nulidade da sentença; e (iii) determinar se é possível manter os efeitos da tutela provisória de urgência após a anulação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, posteriormente convertidos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, superaram os critérios anteriormente fixados no Tema 106 do STJ e estabeleceram requisitos obrigatórios e mais rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

4. A sentença recorrida foi proferida após a publicação dos precedentes vinculantes do STF, mas realizou juízo de conformidade exclusivamente com o Tema 106 do STJ, sem enfrentar os novos requisitos definidos pela Suprema Corte.

5. A incidência imediata das teses firmadas em repercussão geral alcança todos os processos em curso sem trânsito em julgado, impondo a adequação da instrução probatória às novas exigências jurisprudenciais.

6. A anulação da sentença mostra-se necessária para possibilitar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual e oportunidade de emenda da petição inicial para adequação da pretensão aos parâmetros definidos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

7. A gravidade do quadro clínico do paciente, portador de epilepsia focal, TDAH, TEA e deficiência intelectual com comportamento agressivo grave, justifica a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência até nova decisão de mérito pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral possuem aplicação imediata aos processos em curso sem trânsito em julgado.

2. É nula a sentença que, após a publicação dos Temas 6 e 1.234 do STF, realiza juízo de conformidade apenas com o Tema 106 do STJ sem observar as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

3. A ausência de oportunidade para adequação da instrução probatória aos novos precedentes vinculantes viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

4. A anulação da sentença não impede a manutenção da tutela provisória de urgência quando evidenciada a gravidade do quadro clínico da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, 6º e 196; CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, V e VI, 927, III e § 1º, e 1.013, § 3º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; TJES, Apelação Cível nº 5003102-30.2023.8.08.0069, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 3ª Câmara Cível, j. 09.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002114-09.2023.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 5000278-55.2022.8.08.0030, Rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 07.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001726-93.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

APELADO: WALDINEIA DIAS DANTAS e outros (2)

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. SUPERVENIÊNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de paciente diagnosticado com TDAH, epilepsia focal, TEA e deficiência intelectual, que condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos Lisdexanfetamina (50mg), Risperidona e Aripiprazol, confirmando tutela provisória de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença observou os parâmetros vinculantes estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 para o fornecimento judicial de medicamentos incorporados e não incorporados ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência de adequação da instrução processual aos novos precedentes vinculantes acarreta nulidade da sentença; e (iii) determinar se é possível manter os efeitos da tutela provisória de urgência após a anulação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, posteriormente convertidos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, superaram os critérios anteriormente fixados no Tema 106 do STJ e estabeleceram requisitos obrigatórios e mais rigorosos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

4. A sentença recorrida foi proferida após a publicação dos precedentes vinculantes do STF, mas realizou juízo de conformidade exclusivamente com o Tema 106 do STJ, sem enfrentar os novos requisitos definidos pela Suprema Corte.

5. A incidência imediata das teses firmadas em repercussão geral alcança todos os processos em curso sem trânsito em julgado, impondo a adequação da instrução probatória às novas exigências jurisprudenciais.

6. A anulação da sentença mostra-se necessária para possibilitar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual e oportunidade de emenda da petição inicial para adequação da pretensão aos parâmetros definidos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

7. A gravidade do quadro clínico do paciente, portador de epilepsia focal, TDAH, TEA e deficiência intelectual com comportamento agressivo grave, justifica a manutenção dos efeitos da tutela provisória de urgência até nova decisão de mérito pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. Os parâmetros fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral possuem aplicação imediata aos processos em curso sem trânsito em julgado.

2. É nula a sentença que, após a publicação dos Temas 6 e 1.234 do STF, realiza juízo de conformidade apenas com o Tema 106 do STJ sem observar as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

3. A ausência de oportunidade para adequação da instrução probatória aos novos precedentes vinculantes viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

4. A anulação da sentença não impede a manutenção da tutela provisória de urgência quando evidenciada a gravidade do quadro clínico da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV, 6º e 196; CPC, arts. 9º, 10, 489, § 1º, V e VI, 927, III e § 1º, e 1.013, § 3º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.09.2024; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; TJES, Apelação Cível nº 5003102-30.2023.8.08.0069, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 3ª Câmara Cível, j. 09.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 5002114-09.2023.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 5000278-55.2022.8.08.0030, Rel. Desª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 07.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID 19245765, prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Piúma/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em favor de MIGUEL DIAS DANTAS, em face do apelante e do
MUNICIPIO DE PIÚMA
, julgou procedente o pleito inicial para condenar os entes públicos, solidariamente, ao fornecimento dos medicamentos Lisdexanfetamina (50mg), Risperidona e Aripiprazol, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas razões recursais de ID 19245768, o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por inobservância do Tema 06 do STF e da Súmula Vinculante 61, uma vez que se baseou unicamente em laudo médico unilateral da parte autora e desconsiderou o parecer técnico desfavorável do NATJus;
(ii)
não restou comprovada a ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas oferecidas pelo SUS;
(iii)
a procedência violou os critérios estabelecidos nos Temas 06 e 1.234 do STF quanto ao fluxo de dispensação de medicamentos incorporados (Risperidona) e não incorporados (Aripiprazol e Lisdexanfetamina). Pleiteia a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no ID 19245775, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame das insurgências.

O Estado do Espírito Santo suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação direta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 06 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante 61.

A tese recursal de nulidade por vício de procedimento merece acolhimento, diante da necessidade de adequação da instrução probatória aos novos parâmetros obrigatórios estabelecidos pelas instâncias extraordinárias.

Explico.

O Ministério Público estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública em 20 de agosto de 2024 (ID 19245735), visando assegurar ao menor Miguel Dias Dantas o fornecimento dos medicamentos Aripiprazol (10mg), Lisdexanfetamina (50mg) e Risperidona, para o tratamento de grave quadro de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), epilepsia focal e deficiência intelectual com comorbidades.

À época da propositura da demanda, bem como na apresentação das peças de defesa do Estado (ID 19245747, em 11/09/2024) e do Município de Piúma (ID 19245756, em 24/10/2024), o debate processual e a instrução probatória limitaram-se a gravitar em torno dos requisitos do antigo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, então vigente como principal norteador da dispensação de fármacos não incorporados ao SUS.

Ocorre que,
no curso do processo,
o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento dos históricos Temas 06 (RE 566.471, DJE de 28/11/2024) e 1.234 (RE 1.366.243, DJE de 11/10/2024) de Repercussão Geral, cujos enunciados foram posteriormente convertidos nas Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente, e que
superaram o entendimento então vigente do Tema 106.

Ao proferir a r. sentença recorrida em 28 de novembro de 2025, o magistrado de primeiro grau, ignorando a eficácia imediata e de caráter vinculante dos novos precedentes da Suprema Corte, julgou procedente o pedido autoral declarando expressamente em sua fundamentação que a prova documental de ID 19245755 preenchia as diretrizes do Tema 106 do STJ.

Contudo, a superveniência das orientações emanadas da Corte Constitucional impunha um juízo de estrita aderência aos novos e cumulativos requisitos, sob pena de patente nulidade do ato jurisdicional, vide item 03 do Tema 06,
in verbis
:

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Outrossim, a superveniência de tese fixada sob a sistemática da Repercussão Geral impõe a incidência imediata das balizas em todas as demandas em andamento, obstando que o julgador de piso realize juízo de conformidade com tese ultrapassada ou que silencie diante das Súmulas Vinculantes aplicáveis.

A exigência de que o processo seja adequado às novas diretrizes decorre, ademais, da vedação absoluta à prolação de decisão surpresa, em estrito respeito aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. A pretensão inicial não pode ser prontamente rejeitada nesta instância, uma vez que a parte autora não teve a oportunidade de produzir prova ou de amparar a sua postulação em face dos novos e intrincados ônus introduzidos pelo Tema 06 do STF.

Desse modo, a solução prudente é a
cassação da sentença para permitir a para que o feito retorne à origem, assegurando-se ao Ministério Público o direito de emendar a petição inicial para a adequação da lide aos novos parâmetros vinculantes.

No entanto, em face da extrema gravidade do quadro clínico do paciente, que conta com diagnóstico de epilepsia focal, TDAH, TEA e deficiência intelectual, dotado de comportamento agressivo grave, a desconstituição do julgado não pode acarretar o imediato desamparo assistencial da parte vulnerável.

Por este motivo, reputa-se indispensável salvaguardar os efeitos da tutela provisória de urgência anteriormente confirmada pela sentença de piso,
mantendo-se o fornecimento das substâncias até que o magistrado de primeiro grau, após o regular trâmite do saneamento, profira novo provimento decisório.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou no mesmo sentido em casos similares ao presente, hipóteses em que se determinou a anulação das respectivas sentenças, em convergência com as razões aqui expostas (destaquei):

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. SENTENÇA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1234 DO STF.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO.
MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA.
SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de menor portador de enfermidades respiratórias e neurológicas, determinou o fornecimento solidário de medicamentos prescritos, sob pena de multa, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios. Os entes apelantes alegam ausência de prova da imprescindibilidade dos medicamentos não padronizados e desrespeito às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 793 e 1234, além da Súmula Vinculante nº 61. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a sentença observou os parâmetros vinculantes estabelecidos pelo STF no Tema 1234 para o deferimento de medicamentos não incorporados ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 1234, firmou diretrizes obrigatórias para o fornecimento de medicamentos não padronizados, exigindo análise do ato administrativo de negativa, apresentação de laudo médico circunstanciado, demonstração de inexistência de substituto terapêutico e comprovação da eficácia do fármaco com base em evidências científicas robustas. 4.
A sentença recorrida não analisou o pedido à luz das teses fixadas no Tema 1234 nem da Súmula Vinculante nº 61, impondo-se a sua nulidade.
5. Os documentos juntados aos autos, especialmente a prescrição médica e o laudo apresentado, não comprovam de forma suficiente tratamentos anteriores realizados pelo apelado, tampouco a inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS. 6.
O processo não se encontra em condições de julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, exigindo retorno ao juízo de origem para regular instrução probatória e eventual saneamento de vícios.
7.
Diante da condição clínica do autor, menor portador de enfermidades graves, justifica-se a manutenção dos efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, a fim de resguardar a sua saúde até nova decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Sentença anulada.
Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige, obrigatoriamente, a observância das diretrizes fixadas pelo STF no Tema 1234, sob pena de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 2. A ausência de laudo médico circunstanciado, de demonstração da inexistência de alternativa terapêutica e de comprovação da eficácia do medicamento com base em evidência científica impede o julgamento de mérito da demanda. 3. Os autos devem retornar ao juízo de origem para regular instrução, sendo possível a manutenção da tutela provisória diante da situação de urgência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 196; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI; 927, III, §1º; 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), STF, RE 855.178 (Tema 793), STF, ARE 1.279.313 (Tema 1234), STF, Súmula Vinculante nº 61. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003102-30.2023.8.08.0069, Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 3ª Câmara Cível, Julg: 09/10/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO TEMA 106/STJ. SUPERVENIÊNCIA DOS TEMAS Nº 6 E Nº 1.234/STF.
INCIDÊNCIA IMEDIATA DOS REQUISITOS A TODOS OS PROCESSOS EM ANDAMENTO NA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA COM JUÍZO DE CONFORMIDADE COM O TEMA 106/STJ.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Marataízes contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados para condenar os entes a fornecer ao menor os medicamentos Melatonina 3mg/ml, Drenison creme e Desloratadina xarope. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir a aplicabilidade dos novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos nos Temas nº 6 e nº 1.234 aos processos em andamento, sem trânsito em julgado, quando da publicação da ata de julgamento do mérito; (ii) averiguar a necessidade de intimação das partes para manifestação sobre a adequação aos novos critérios estabelecidos pelos precedentes vinculantes antes de prolatar a sentença nos processo que se desenvolveram com base nos requisitos do Tema nº 106 do STJ; e (iii) verificar a possibilidade da sentença realizar juízo de conformidade em relação ao entendimento do Tema nº 106 do STJ mesmo após a superveniência das decisões do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 4. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. Considerando que a preliminar arguida se confunde com o mérito, com este será examinado. 5. MÉRITO. Segundo tese fixada no Tema 106/STJ, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das terapias disponíveis no SUS; incapacidade financeira do paciente; e registro do medicamento na ANVISA. 6. Posteriormente, o STF, nos Temas nº 6 e nº 1.234, que culminaram com a edição das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, definiu que é possível a concessão de medicamento não incorporado ao SUS, mediante a observância de requisitos mais rigorosos e complexos do que aqueles exigidos pelo STJ. 7. No julgamento dos embargos de declaração opostos quanto ao Tema nº 1.234 determinou-se a incidência imediata dos requisitos nela estabelecidos aos processos que se encontravam em andamento, sem trânsito em julgado, na data da publicação da ata de julgamento do mérito (19/09/2024). 8.
Nos embargos de declaração opostos quanto ao Tema nº 6 foi determinada que fosse conferido às partes o direito de se manifestarem previamente sobre a adequação aos novos critérios estabelecidos pelo STF, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, sob pena de nulidade.
9.
No caso, a presente ação foi ajuizada em 28/07/2023, e se desenvolveu com base nos requisitos do Tema nº 106 do STJ. A sentença foi prolatada 04/04/2025, e realizou juízo de conformidade em relação ao entendimento do Tema nº 106 do STJ, não se manifestando sobre os Temas nº 6 e 1.234 do STF, nem intimando as partes para se manifestar quanto aos novos requisitos, em descumprimento aos precedentes vinculantes do STF.
10. Sentença anulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Prejudicado o recurso do Município. Tese de julgamento: 1.
Os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos nos Temas nº 6 e nº 1.234 devem ser observados em todos os processos em andamento, não transitados em julgado, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito dos referidos precedentes vinculantes.
2.
Nos processos que se desenvolveram com base nos requisitos do Tema nº 106 do STJ, é obrigatória a intimação das partes para se manifestarem sobre a adequação aos novos critérios estabelecidos pelos precedentes vinculantes do STF a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, sob pena de nulidade;
3.
É nula a sentença que, após a publicação da ata de julgamento do mérito das decisões vinculantes do STF, realiza juízo de conformidade em relação ao entendimento do Tema nº 106 do STJ.
_________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei Federal nº 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61; Tema nº 1.234 (RE: 1366243 SC, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024); Tema nº 6 (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024); RE 566471 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2025 PUBLIC 09-09-2025; STJ, CC n. 214.431/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 15/10/2025; REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002114-09.2023.8.08.0069, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 03/03/2026).

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. FALTA DE OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jane Pinto da Silva Muniz, condenou solidariamente os entes públicos ao fornecimento do medicamento Riociguate para tratamento de hipertensão pulmonar secundária e embolia pulmonar crônica (CID 127.2), além do pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foram corretamente observados os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a ausência de reabertura da fase instrutória para adequação da prova acarreta nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos rigorosos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral,
especialmente quanto à demonstração da negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação, inexistência de substituto terapêutico, comprovação científica de eficácia e segurança, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência financeira. 4. A parte autora não comprovou documentalmente a ilegalidade da não incorporação do medicamento pela CONITEC, tampouco apresentou evidências científicas robustas (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises) quanto à segurança e eficácia do fármaco, como exigido pelos precedentes vinculantes. 5.
Todavia, a sentença foi proferida sem que se oportunizasse à autora a produção de prova compatível com as exigências supervenientes advindas com o julgamento dos Temas 6 e 1234, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, conforme o art. 10 do CPC e a jurisprudência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Sentença anulada.
Recursos prejudicados. Tese de julgamento: 1.
A superveniência dos Temas 6 e 1234 do STF exige a reabertura da instrução nos processos em curso, para oportunizar à parte autora a comprovação dos requisitos para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
2. A ausência de prévia intimação para adequação da prova à nova orientação jurisprudencial vinculante acarreta nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 10, 489, § 1º, V e VI, e 927, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da RG, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2024; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da RG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28.03.2024; STF, Rcl 82.611/MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.08.2025; TJMG, ApCiv 50001374820248130508, rel. Des. Sandra Fonseca, j. 07.10.2025; TJRJ, ApCiv 00004972920218190016, rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 16.09.2025. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000278-55.2022.8.08.0030, Relatora: Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 07/03/2026).

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade por
error in procedendo
e
ANULAR
a r. sentença de ID 19245765, determinando o retorno imediato dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução processual, oportunidade em que deverá ser facultada ao autor a emenda da petição inicial para fins de adequação da pretensão aos parâmetros definidos nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

MANTENHO
, contudo, os efeitos da decisão concessiva da tutela provisória de urgência de ID 19245758, resguardando o fornecimento continuado dos medicamentos ao paciente até a prolação de nova decisão de mérito pelo Juízo a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar